Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-24.2022.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001367-24.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MAXWELL JOSE SOUTO PARANHOS - CPF: 044.106.271-71 (RECORRIDO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. APONTAMENTO LÍCITO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. OBRIGAÇÃO QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS DURANTE O PERÍODO DA MANUTENÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Contudo, se durante o período da manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, preexistiam outros apontamentos de seu nome, comandados por empresas diversas, inexiste dano moral a ser indenizado, posto que a manutenção não lhe causou maiores prejuízos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001367-24.2022.8.11.0023

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

Banco Volkswagen S.A.

Recorrida(s):

Maxwell Jose Souto Paranhos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A)
DECLARAR
inexistente o débito inserido nos sistemas da reclamada, referentes ao débitos quitados, devendo a empresa proceder com a imediata baixa do nome do autor de seus registros,
unicamente com relação ao débito aqui discutido,
sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 4.000 (quatro mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo IPCA-E devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

No presente caso, restou incontroverso que, em razão do inadimplemento das parcelas de ordem 13 a 18 do contrato de financiamento de veículo, o Recorrido teve o seu nome negativado no valor de R$ 49.472,28, vencido em 05/11/2021 e disponibilizado em 10/12/2021.

Também restou comprovado que o Reclamante realizou a quitação das citadas parcelas no dia 11/05/2022, pagamento este realizado junto ao cartório de protesto. Todavia, em consulta realizada nos órgãos de proteção ao crédito em 26/05/2022, a referida anotação ainda persistia.

Cabe ainda acrescentar que não há informação nos autos da data em que foi realizada a baixa do apontamento, mas, conforme consulta juntada em contestação, na data de 01/09/2022 o apontamento já se encontrava excluído.

Desta forma, levando-se em consideração a data do pagamento da dívida (11/05/2022) e a data da consulta juntada em contestação (01/09/2022), tem-se que o nome do Autor permaneceu negativado por prazo demasiadamente longo, após a quitação da obrigação, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Contudo, em consulta realizada nos órgãos de proteção ao crédito, em consulta realizada no site do Boa Vista,
https://www.boavistaservicos.com.br/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Boa Vista, verifico que, durante o período em que o nome do autor permaneceu negativação, existiam outros apontamentos de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme consulta abaixo:

Desta forma, se durante o período da manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, preexistiam outros apontamentos de seu nome, comandados por empresas diversas, entendo que, neste caso, não há dano moral a ser indenizado, posto que a manutenção não lhe causou maiores prejuízos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023